Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-18.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000821-18.2020.8.14.0105

APELANTE: RENATO CORDEIRO TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 303, §1º, DA LEI N.º 9.503/1997. ABSOLVIÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. NARRATIVA HARMÔNICA DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER. REDUÇÃO PENA. INCABIMENTO. REPRIMENDA DETERMINADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na lesão corporal não é necessária a configuração da figura dolosa, a intenção no cometimento ilícito, bastando, simplesmente, a presença da imprudência, da negligência ou da imperícia. Forçoso entender, que a imprudência se encontra demonstrada no caso em apreço, na medida em que o apelante agiu sem qualquer dever de cautela, na condução de veículo automotor, ao avançar a preferencial, sem emitir qualquer alerta para externar sua intenção de ingressar no estabelecimento. Lado outro, restou comprovado que o apelante, ao conduzir o veículo sem habilitação para tanto, não observou o necessário dever de cuidado ao trafegar por via pública, expondo a sério risco a integridade física de transeuntes e de demais pessoas que ali trafegavam, como, de fato, ocorrido, ao colidir com a motocicleta do ofendido.

2. Oportuno sobrelevar a inexistência nos autos de qualquer indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o acidente, tampouco, que tenha dado causa, exclusivamente ao sinistro. A dinâmica delitiva exposta no conjunto probatório, expõe que o ofendido estava na sua preferencial e o réu, sem a devida cautela, avançou com o veículo e ocasionou o acidente, não restando alternativa à vítima a não ser colidir na traseira do veículo conduzido pelo apelante.

3. Incabível o pleito de redução se pena, eis que o
quantum
da pena base foi estabelecido no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção. Não foram consideradas atenuantes e agravantes. Na terceira etapa, a reprimenda restou acrescida da fração mais benéfica de 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento descrita no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, cominando ao réu a pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias dez e encerrada aos dias dezessete do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RENATO CORDEIRO TRINDADE
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará (ID 12882656), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 303, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, à reprimenda de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como à suspensão, por 01 (um) ano, do direito de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, na forma do art. 293 do CTB, ou, na hipótese de o réu já possuir carteira de habilitação, à suspensão do direito de uso, pelo prazo supracitado.

Determinou, ademais, o Juízo, a suspensão da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, concernente em prestação pecuniária, no valor de R$ 1.818,00 (mil e oitocentos e dezoito reais), em favor do ofendido.

Narra a
peça incoativa
(ID 12882617) que no dia 08 de fevereiro de 2020, por volta das 12h00min, em via pública, em frente ao Posto de Gasolina Paradão, no Município de Concórdia do Pará/PA, o apelante praticou lesão corporal contra vítima Marcos Araújo Chagas, na condução de veículo automotor.

Descreve que, na data mencionada, o réu conduzia o veículo, marca FIAT, modelo Strada, cor branca, ano 2016, Placa NRE-6102, CHASSI 9C2KC08107R189497, registrado em nome de Renato Cordeiro Trindade, sem carteira de habilitação, quando colidiu com a motocicleta Honda CG, de cor preta, conduzida pela vítima.

Detalha que, na ocasião, a vítima, conduzia sua motocicleta no sentido Mãe do Rio/Concórdia do Pará, e o réu em sentido contrário, oportunidade na qual ele adentrou no posto de combustível Paradão, de maneira brusca e repentina, imprudentemente, sem dar preferencial à vítima, colidindo seu veículo com o dela, causando ao ofendido as lesões corporais descritas na prova técnica.

Em
razões recursais
(ID 12882670), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, e consequente absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas a lastrear a condenação. Sustenta contradição entre a prova testemunhal e a narrativa acusatória, ressoando dos autos, em realidade, que o sinistro decorreu de culpa exclusiva da vítima, ao conduzir motocicleta com velocidade desatenta. Afirma, ademais, a comprovação de que o réu promoveu socorro ao ofendido, consoante ratificado por uma das testemunhas.

Outrossim, roga pela condenação apenas no que concerne à conduta prevista no art. 309, do CTB, por ser fato incontroverso que o apelante não é regularmente habilitado para condução de veículo automotor.

Pleiteia, por derradeiro, a aplicação da reprimenda no mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do Código Penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12882674), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do esmero defensivo, a fim de ser mantida hígida a sentença vergastada.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório, e consequente absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas a lastrear a condenação. Sustenta contradição entre a prova testemunhal e a narrativa acusatória, ressoando dos autos, em realidade, que o sinistro decorreu de culpa exclusiva da vítima, ao conduzir motocicleta com velocidade desatenta. Afirma, ademais, a comprovação de que o réu promoveu socorro ao ofendido, consoante ratificado por uma das testemunhas.

Outrossim, roga pela condenação apenas no que concerne à conduta prevista no art. 309, do CTB, por ser fato incontroverso que o apelante não é regularmente habilitado para condução de veículo automotor.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, senão vejamos:

A
materialidade do crime
de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, é indiscutível e encontra-se demonstrada por intermédio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 12882612, pág. 05); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 12882614, pág. 05); dos Autos de Entrega (ID’s 12882614, pág. 06 e 12882615, pág. 02); e, sobretudo, a partir do Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 12882615, pág. 06), que atesta ofensa à integridade corporal do ofendido, produzido por colisão de motocicleta com automóvel, resultando-lhe perigo de vida.

Cumpre ressaltar que a circunstância de não terem sido produzidos laudos acerca da dinâmica do sinistro, não constitui óbice à comprovação da conduta infracional, podendo ser suprida a perícia por depoimentos testemunhais e demais evidências constantes dos autos, aferíveis pelo magistrado em atenção ao princípio da persuasão racional adotado pelo art. 155 do CPP.

A
autoria do crime
também resta evidenciada aos autos de forma induvidosa.

A vítima
Marcos Araújo Chagas,
em seu relato judicial, enfatiza que estava conduzindo sua motocicleta, instante no qual, nas proximidades do Posto Paradão, foi atingido pelo veículo do réu, o qual, imprudentemente, avançou a preferencial, no intuito de ingressar no estabelecimento. Acrescenta que o apelante sequer efetuou a sinalização luminosa, de que pretendia efetuar a manobra.

A testemunha
Samuel Matos dos Santos
, policial militar, em juízo, declara que a vítima colidiu com o réu; que ambos foram conduzidos para a Delegacia; que o réu prestou assistência à vítima;
que a vítima estava em sua preferencial e

o réu avançou para entrar no posto de combustíveis
.

O apelante
Renato Cordeiro Trindade
, por seu turno, ao exercer sua autodefesa, nega a acusação que lhe pesa, ao argumento de que foi ao posto para abastecer e que a vítima atingiu a traseira de seu veículo.

Destarte, na lesão corporal não é necessária a configuração da figura dolosa, a intenção no cometimento ilícito, bastando, simplesmente, a presença da imprudência, da negligência ou da imperícia. Forçoso entender, que a imprudência se encontra demonstrada no caso em apreço, na medida em que o apelante agiu sem qualquer dever de cautela, na condução de veículo automotor,
ao avançar a preferencial, sem emitir qualquer alerta para externar sua intenção de ingressar no estabelecimento.

Lado outro,
restou comprovado que o apelante, ao conduzir o veículo sem habilitação para tanto, não observou o necessário dever de cuidado ao trafegar por via pública, expondo a sério risco a integridade física de transeuntes e de demais pessoas que ali trafegavam, como, de fato, ocorrido, ao colidir com a motocicleta do ofendido.

Vê-se, portanto, que a conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

O réu, portanto, ao deixar de observar os cuidados necessários e seguir as regras de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela, concorreu, culposamente, para as lesões corporais ocasionadas à vítima.

Oportuno sobrelevar a inexistência nos autos de qualquer indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o acidente, tampouco, que tenha dado causa, exclusivamente ao sinistro. A dinâmica delitiva exposta no conjunto probatório, expõe que o ofendido estava na sua preferencial e o réu, sem a devida cautela, avançou com o veículo e ocasionou o acidente, não restando alternativa à vítima a não ser colidir na traseira do veículo conduzido pelo apelante.

Por outro turno, mesmo diante da possível culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a culpa do agente, já demonstrada.

Diante do contexto, restou comprovado o
fato típico
, diante do que dispõem o art. 303 da Lei n.º 9.503/97.

Foi o que ocorreu no presente caso, eis que presentes os elementos do fato típico culposo, quais sejam,
conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo, ocasionando acidente previsível, que teve como resultado involuntário a lesões corporais à vítima.

Obstaculizado, portanto, o pleito absolutório, bem como a desclassificação para a conduta delitiva do art. 309 do CTB (“
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”),
haja vista tratar-se de crime meio para a conduta mais gravosa, do art. 303, §1º, do CTB, majorado em 1/3 (um terço), em razão de o réu não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação (art. 302, §1º, inciso I, do CTB).

2. Da dosimetria da pena:

Pleiteia, por derradeiro, a defesa, a aplicação da reprimenda no mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do Código Penal.

Ao proceder o cálculo penalógico, fundamenta o Juízo monocrático:

“CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. Não há registros de antecedentes criminais, não podendo inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento serem

valorados para macular essa circunstância (Enunciado da Súmula nº 444, STJ). Não foram coletados dados

suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que

se valorar. As circunstâncias são normais à espécie, razão pela qual nada a valorar. As consequências são

normais à espécie. Não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

À vista da análise acima, FIXO a pena-base em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Reconheço a causa de aumento do art. 302, §1º, I, do CTB,
motivo pelo qual
AUMENTO a pena no

patamar de 1/3, fixando-a assim em 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, quantum que torno definito por inexistir

outras causas de aumento ou diminuição.

DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR

VEÍCULO AUTOMOTOR

O prazo para proibição de obter permissão para dirigir deve ser fixado de acordo com as peculiaridades que envolvem o caso concreto, bem como com a gravidade do delito previsto no tipo penal.

(...)

Neste vértice, a proporcionalidade entre a pena de proibição ou suspensão e a privativa de liberdade

não se resume em mera regra aritmética, pois a sistemática adotada para aplicação de tal penalidade deve,

sobretudo, atender às circunstâncias do crime no caso concreto.

Ante o exposto, considerando que o evento criminoso vitimou fatalmente uma vítima e lesionou

outras duas, FIXO em 01 (UM) ANO A PENA DE PROIBIÇÃO PARA OBTER HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO

PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, na forma do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Na hipótese de o denunciado já possuir a carteira de habilitação, DETERMINO a suspensão pelo

prazo supracitado.

(...)

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO Verifico que o réu preenche os requisitos para concessão desta benesse, vez que foi condenado a

pena privativa de liberdade inferior a 01 (um) ano, bem como por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis

que impeçam a concessão deste benefício.

Por isso, considerando satisfeitas as condições objetivas e subjetivas e em respeito aos arts. 44, I, 45, 46 e 55 do CP, CONVERTO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO

na sua modalidade prevista no art. 43, I, do Código Penal (prestação pecuniária).

DA EXECUÇÃO DA PENA

Considerando que este Juízo é competente para a execução, FIXO, desde logo, a título de prestação

pecuniária, o valor de R$ 1.818,00 (mil oitocentos e dezoito reais), equivalente a um salário-mínimo e meio, tendo como beneficiária a vítima MARCOS ARAÚJO CHAGAS, em conformidade com o disposto no art. 45, §1º, do CP.

DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

Em caso de eventual cumprimento, o regime inicial de cumprimento da pena é o ABERTO, na forma

do art. 33, § 2º, "c", do CP.”

Da análise da dosimetria supra, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena base foi estabelecido no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

Não foram consideradas atenuantes e agravantes.

Na terceira etapa, a reprimenda restou acrescida da fração mais benéfica de 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento descrita no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, cominando ao réu a pena definitiva de 08 (oito) meses de detenção.

Assim, descabe qualquer alegação de excesso punitivo, pois imputada ao recorrente a menor das reprimendas.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter o
decisum
objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023